Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-34.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA NECESSIDADE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO SEM OS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À SUA PROPOSITURA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 320 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na ação de retificação de registro de óbito em que se pede a declaração de que a parte falecida vivia em união estável com outrem, a petição inicial deve vir acompanhada de prova inequívoca que demonstre a existência da entidade familiar alegada, sob pena de indeferimento,
2. A determinação de arquivamento provisório do processo não possui previsão legal.
3. Ajuizada a ação sem os documentos essenciais à sua propositura, se a parte não suprir os vícios indicados pelo juízo no prazo adequado, o processo deve ser extinto - sem resolução do mérito - nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil – CPC, por violação ao disposto nos artigos 320 e 321, parágrafo único, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.